Tribunal: TJMT
Processo: 1037383-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037383-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), NOVA GERACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 49.678.851/0001-87 (EMBARGANTE), COTRIM DIAS SO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 49.746.263/0001-33 (EMBARGANTE), JOSE PIRES DE BARROS NETTO - CPF: 045.312.971-48 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e COTRIM DIAS S PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão da 3a Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes, reconhecendo a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em indícios de fraude e desvio de finalidade, e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no incidente processual. Os embargos alegam omissão quanto à fundamentação específica para a inclusão da empresa NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. no polo passivo da execução e à análise das provas documentais que afastariam a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar individualizadamente a situação da empresa NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.; (ii) definir se houve omissão quanto à apreciação das provas que apontariam inexistência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de argumentos ou de cada documento do processo quando a fundamentação do acórdão é clara, coesa e suficiente para sustentar a decisão.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível quando há indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, mesmo diante da constituição recente de pessoas jurídicas.

O prequestionamento não exige a citação expressa de dispositivos legais quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOVA GERACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA E OUTRO
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1037775-23.2023.8.11.0041, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e COTRIM DIAS S PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo da execução e determinar a penhora de bens e cotas sociais a elas vinculadas, além de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica com base em indícios de fraude e desvio de finalidade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível quando evidenciado o uso da pessoa jurídica para ocultar patrimônio do sócio devedor, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A constituição de empresa durante o curso da demanda executiva e a integralização de bens relevantes ao seu capital social configuram indícios suficientes de fraude à execução.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando não há extinção ou alteração substancial da lide principal.”
(Id. 333026352)

Em suas razões, de Id. 335943398, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissões, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz a existência de omissão quanto à análise individualizada da empresa NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., a qual, segundo sustentam, foi incluída no polo passivo sem qualquer fundamentação específica a seu respeito, sendo distinta da coembargante COTRIM DIAS SÓ PARTICIPAÇÕES LTDA., para a qual foram dirigidas todas as considerações do
decisum
. Alegam que tal omissão compromete a validade da decisão por ausência de prestação jurisdicional adequada, violando os artigos 93, IX, da CF/88 e 489, §1o, IV, do CPC/2015.

Assevera a ocorrência de omissão quanto à análise das provas documentais constantes nos autos, que, segundo defendem, demonstram a inexistência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que o imóvel mencionado como fundamento da decisão foi integralizado regularmente, é gravado com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, e o executado possui outros bens passíveis de excussão. Apontam ainda que houve tentativa de composição amigável por parte do devedor, o que afastaria qualquer intenção fraudulenta.

Buscam, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com base, entre outros, no AgInt no AREsp 2.139.331/SP e AgInt no AREsp 1.679.434/SP, bem como no Enunciado 146 do Conselho da Justiça Federal, que exigem prova concreta e inequívoca da prática de abuso para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Maior.

Ao final, requerem o recebimento e processamento dos presentes embargos com efeitos modificativos e prequestionadores, o acolhimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, especialmente quanto à empresa NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e à análise das provas produzidas, com a consequente reforma do acórdão, para afastar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

In casu, observa-se que a constituição das empresas agravantes ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da demanda executiva, quando o executado já se encontrava ciente da obrigação reconhecida judicialmente. Mais relevante ainda é o fato de que imóvel de valor considerável foi integralizado ao capital social de uma das agravantes justamente no curso do cumprimento de sentença, às vésperas de atos de expropriação, evidenciando-se, em cognição exauriente, nítido desvio de finalidade.

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelos agravantes, verifico que Juízo a quo analisou com a profundidade devida as razões expostas pelo agravado, pontuando sobre a existência dos requisitos necessários à instauração do IDPJ, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“Primeiramente, a ausência de ativos financeiros em nome do executado, atestada pela pesquisa SISBAJUD (ID 177040506), contrasta com os elementos dos autos que indicam um padrão de vida incompatível com a alegada insolvência, bem como com a titularidade de expressivo patrimônio, ainda que formalmente alocado em nome de terceiros ou pessoas jurídicas.

O ponto nevrálgico, contudo, reside na cronologia dos fatos. A dívida que deu origem à presente execução remonta ao ano de 2019, tendo a ação de cobrança sido ajuizada em 2021. As sociedades empresárias que se busca incluir no polo passivo, por outro lado, foram constituídas apenas em fevereiro de 2023 (IDs 177383522 e 177383523), ou seja, no curso da demanda e quando o executado já tinha plena ciência de sua obrigação.

Ademais, a análise da matrícula do imóvel de n.o 93.881 (ID 177475951) revela que o executado, em 16 de maio de 2023, integralizou sua fração ideal do bem ao capital social da empresa COTRIM DIAS S PARTICIPAÇÕES LTDA (R.14/93.881). Tal ato, praticado após o ajuizamento da ação e diante da iminência de atos executórios, configura claro indício de desvio de finalidade, com o nítido propósito de transferir patrimônio pessoal para o acervo de pessoa jurídica, dificultando o acesso de seus credores particulares.

A defesa apresentada pelas sociedades impugnantes não se mostra capaz de ilidir tais conclusões. A indicação de outro bem à penhora (matrícula n.o 103.989) revela-se, em verdade, mais uma manobra protelatória. Conforme bem demonstrou o exequente (ID 204951322 e documentos anexos), trata-se de bem de difícil, senão impossível, excussão. O executado detém apenas uma fração minoritária (16,67%) de um imóvel sobre o qual pende vultoso débito tributário (ID 204953322) e que, ao que tudo indica, abriga uma edificação não regularizada, criando uma situação de condomínio de fato de extrema complexidade.”

A documentação anexada aos autos confirma que o executado, ao invés de adimplir a obrigação ou submeter seu patrimônio pessoal às medidas executivas, canalizou ativo imobiliário relevante à titularidade formal de uma sociedade recém-constituída, da qual é sócio, em nítida tentativa de afastar a eficácia da jurisdição executiva.

Destaque-se, ainda, que o juízo singular verificou a insuficiência patrimonial do devedor principal, conforme pesquisa negativa via SISBAJUD, o que reforça a plausibilidade da alegação de blindagem patrimonial, e justifica o afastamento momentâneo da autonomia societária para evitar o perecimento do crédito exequendo.

Frise-se que a mera existência de bens registrados em nome do executado, especialmente imóveis de difícil alienação e discutível regularidade registral, não impede a aplicação da desconsideração, desde que, como na hipótese, estejam presentes os requisitos legais e haja risco concreto à efetividade do processo.

Neste ponto, a jurisprudência desta Câmara é pacífica ao reconhecer a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa em situações análogas:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É admissível o redirecionamento da execução a empresas integrantes de grupo econômico familiar, quando existente indícios de administração centralizada, confusão patrimonial e interdependência financeira entre as pessoas jurídicas e o executado, com observância do contraditório e ampla defesa, mediante citação prévia dos corresponsáveis.”
(N.U 1028850-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALOR CERTO INADIMPLIDO – ARRESTO DE CONTAS BANCÁRIAS MANTIDO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê ser o Contrato de Honorários Advocatícios título executivo extrajudicial.
Deve ser mantida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois, no caso concreto, há evidente confusão patrimonial entre a referida empresa e o executado, que, em verdade, constituem um só patrimônio.
” (N.U 1017581-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Assim, mantém-se incólume a decisão de primeiro grau quanto ao deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, por encontrar respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, além de estar devidamente motivada e instruída por elementos objetivos extraídos dos autos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026